Tribunal: TJMT
Processo: 1028980-72.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028980-72.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CHIARA MAGRO MARTINS - CPF: 068.800.511-03 (RECORRENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZUPPER GROUP HOLDING LTDA - CNPJ: 46.737.934/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1028980-72.2024.8.11.0015.

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: MARIA CHIARA MAGRO MARTINS.

Recorrida:
ZUPPER GROUP HOLDING LTDA

Data do Julgamento virtual:
14 A 16/04/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACORDO HOMOLOGADO COM UMA DAS REQUERIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO AOS DEMAIS CODEVEDORES. ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o acordo firmado entre a autora e uma das requeridas (Gol Linhas Aéreas S.A.) e extinguiu o processo, inclusive em relação à Zupper Group Holding Ltda., em demanda que buscava restituição de valores e indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de compra de passagens aéreas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acordo celebrado entre a autora e uma das devedoras solidárias, sem cláusula expressa de limitação, produz efeitos em relação à requerida não participante, impedindo o prosseguimento da ação contra esta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transação celebrada entre credor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos demais codevedores, conforme dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil.

4.

A ausência de cláusula expressa que limite os efeitos do acordo impedem a restrição de sua abrangência apenas à parte que o firmou.

5.

A responsabilidade solidária imputada às requeridas autoriza a extensão dos efeitos da quitação a todos os coobrigados.

6.

A homologação judicial do acordo consolida a extinção da obrigação e impede o prosseguimento do feito em relação à requerida.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a inviabilidade de continuidade da ação contra demais devedores solidários após acordo com quitação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A transação celebrada com um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais, nos termos do art. 844, § 3o, do Código Civil. 2. A ausência de cláusula restritiva no acordo implica extensão automática de seus efeitos aos demandados solidários. 3. A homologação do acordo impede o prosseguimento da ação contra os demais codevedores.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 844, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 51943/2009, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Terceira Câmara Cível, j. 21.07.2010.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito em razão da homologação do acordo firmado entre a recorrente e a requerida Gol Linhas Aéreas S.A.

A reclamante pretende a desconstituição da sentença e o prosseguimento da ação, ao argumento de que o acordo não abrangeu a recorrida, requerendo a condenação dela ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante postulou restituição do valor cobrado e indenização por danos morais após o pedido de compra de passagens ter sido cancelado.

Durante o ato conciliatório, a reclamante firmou acordo com a reclamada Gol Linhas Aéreas, sendo que esta se comprometeu a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de créditos, bem como R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, os quais poderão ser utilizados para aquisição de passagens aéreas
GOL e serviços opcionais (como franquia de bagagem,
assento conforto e marcação antecipada).

Ato contínuo foi proferida sentença que homologou o acordo e extinguiu o feito em relação a recorrida, em decorrência da aplicação do art. 844, § 3o do Código Civil.

A recorrente argumenta que o acordo não abrangeu a recorrida, motivo pelo qual, requer a continuidade da ação em relação à ela.

Denota-se que houve transação realizada entre o consumidor e a empresa requerida GOL, sem cláusula de não abrangência da reclamada.

Assim, resta evidente que a transação realizada nos autos se estende à recorrida, nos termos do § 3o do artigo 844, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito à coisa indivisível.

§ 1.o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador;

§ 2.o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores;

§ 3o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
ACORDO EFETIVADO COM UM DOS REQUERIDOS
-
HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO E DETERMINAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO ÀS PARTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO
-
INVIABILIDADE
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
-
EXTENSÃO DO ACORDO AO DEMAIS CO-DEVEDORES
-
§ 3o DO ART. 844, DO CC
-
EXTINÇÃO DA AÇÃO INDENIZAÇÃO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES
-
ART. 269, III, DO CPC e § 3o, DO ART. 844, DO CC
-
RECURSO PROVIDO.
Se a ação de indenização foi intentada contra vários requeridos, apontando-os como solidariamente responsáveis pelos supostos danos causados à autora/agravada, celebrando esta um acordo com um deles, no qual dá plena, geral e irrestrita quitação das verbas indenizatórias pleiteadas, não há que se falar em prosseguimento da ação quanto aos demais requeridos, porquanto a teor do artigo 844, § 3o do Código Civil, os efeitos da transação se estende a todos se estes não anuíram ao acordo.” (AI 51943/2009, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2010, Publicado no DJE 05/08/2010) (destaquei)

Destarte, considerando que o acordo já foi devidamente homologado pelo juízo
a quo
e face ao reconhecimento da aplicabilidade do disposto no § 3.o do artigo 844, do Código Civil ao caso em apreço, deve ser integralmente mantida a sentença que extinguiu o feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026